Tribunal: TJPA
Processo: 0819889-77.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819889-77.2024.8.14.0040

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: ALICE RIBEIRO VELOSO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO ENDEREÇO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em razão de inadimplemento contratual vinculado a financiamento garantido por alienação fiduciária de bem móvel. A sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação da constituição válida da mora da parte devedora, em virtude da não juntada do comprovante de envio da notificação extrajudicial ao endereço previsto no contrato, mesmo após determinação expressa para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, em virtude da ausência de comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de financiamento, para fins de constituição em mora da parte devedora, conforme exige o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora é condição essencial para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão com fundamento em inadimplemento contratual de contrato com alienação fiduciária, conforme prevê o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação conferida pela Lei nº 13.043/2014.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP), fixou a tese de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para que se tenha por caracterizada a mora, dispensando-se, contudo, a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo devedor ou por terceiros.

5.

Não obstante tal entendimento, permanece a exigência de comprovação do envio da notificação ao endereço contratual. A ausência dessa comprovação compromete a regularidade do processo, uma vez que impede o reconhecimento da mora e, por consequência, o preenchimento dos pressupostos legais da ação.

6.

No caso concreto, mesmo após determinação judicial expressa para emenda da inicial com o fim de suprir tal omissão, o autor deixou de apresentar o documento hábil a demonstrar que a notificação foi efetivamente enviada ao endereço constante do contrato, revelando-se inerte no momento oportuno. A juntada do AR somente em sede recursal não supre a exigência, ante a preclusão consumada e a natureza da omissão quanto à regularidade do ajuizamento da ação.

7.

A jurisprudência dos Tribunais de Justiça tem reiteradamente afirmado a impossibilidade de suprimento extemporâneo do vício essencial relacionado à ausência de comprovação da mora, sobretudo quando oportunizada a emenda e desatendida a determinação judicial, nos moldes do art. 321 do CPC.

8.

A extinção do processo sem resolução de mérito, portanto, revela-se medida juridicamente adequada diante da ausência de pressuposto processual essencial, e encontra amparo não apenas na legislação processual, como também em consolidada jurisprudência superior e infraconstitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; CC, art. 397; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 22.06.2022 (Tema Repetitivo 1.132); TJ-MS, Apelação Cível nº 0811058-59.2021.8.12.0021, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 30.05.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO HONDA, instituição financeira de direito privado, devidamente representada por seu patrono, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de ALICE RIBEIRO VELOSO.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Anoto que não houve a constituição em mora, visto que, determinada a juntada do AR conforme decisão de id. 133917320 Pág. 1, não houve juntada do Aviso de Recebimento.

ISTO POSTO, ancorado na fundamentação já declinada, e por tudo que dos autos consta, verifico a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Custas pelo autor. Não sendo pagas, expeça-se certidão para dívida ativa e encaminhe-se para cobrança.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.”

Inconformado, o apelante apresentou apelação e em suas alegações, aduz que: (i) ajuizou a Ação de Busca e Apreensão por inadimplemento contratual em relação a veículo alienado fiduciariamente, após notificação extrajudicial da devedora para o endereço constante do contrato; (ii) a mora constitui-se ex re, ou seja, pelo simples inadimplemento, a teor do art. 397 do Código Civil e do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014; (iii) o envio da notificação para o endereço contratual é suficiente para comprovar a mora, independentemente da prova do recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 1.132 (REsp 1.951.662/SP e REsp 1.951.888/SP); (iv) a sentença violou o princípio da proporcionalidade, ao impor ao credor o ônus da frustração da notificação, desconsiderando a boa-fé objetiva contratual e os deveres anexos do devedor, especialmente quanto à atualização de seu domicílio; (v) a extinção do feito sem resolução do mérito revela-se desproporcional e contrária à jurisprudência pacífica do STJ sobre a matéria, acarretando violação ao direito do credor de exercer os meios legalmente previstos para a retomada do bem.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença para que seja recebida a inicial e processado regularmente o feito, inclusive com o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste egrégio Colegiado cinge-se à legalidade da extinção, sem resolução de mérito, da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo ora apelante, sob o fundamento da ausência de comprovação da constituição válida da mora do devedor fiduciante, conforme exigência prevista no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, bem como segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132.

Nos termos da decisão combatida, o Juízo de origem reconheceu que, conquanto tenha sido oportunizada emenda à petição inicial, o autor não comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual.

Com efeito, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme sedimentado nos Recursos Especiais nº 1.951.662/SP e 1.951.888/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese vinculante no âmbito do Tema 1.132:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Dessume-se, portanto, que a constituição em mora do devedor, para fins de propositura da Ação de Busca e Apreensão, exige a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço pactuado no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, sendo prescindível, como já assentado pelo STJ, a demonstração do efetivo recebimento.

Ocorre que, no presente caso, conforme bem apontado na sentença objurgada, não se evidenciou o cumprimento desse pressuposto legal e jurisprudencial. A análise dos autos revela que não demonstrado que a notificação extrajudicial foi enviada, não tendo o autor logrado comprovar, na petição inicial, o envio da correspondência ao endereço exato constante do contrato, o que, frise-se, é ônus processual seu, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Ademais, verifica-se que, mesmo diante da determinação de emenda pelo Juízo a quo — oportunidade processual que conferiu ao autor a faculdade de suprir a irregularidade —, deixou o apelante de apresentar documento hábil a comprovar que a correspondência, de fato, fora remetida ao endereço contratual.

A juntada do aviso de recebimento apenas quando da interposição da apelação não supre, em hipótese alguma, a exigência legal e jurisprudencial de que a constituição em mora seja prévia à propositura da ação. A conduta do autor, ao apresentar tal documento somente na fase recursal, não se reveste de idoneidade para validar o ajuizamento da demanda, porquanto o elemento indispensável à formação válida da relação processual deve estar presente desde a origem.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - MORA DO DEVEDOR NÃO COMPROVADA - NOTIFICAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2- Desatendida a ordem de emenda no prazo concedido pelo Juízo a quo, justifica-se o indeferimento da inicial com a extinção do processo. Apesar de intimada para comprovar a mora da parte requerida, por duas vezes, a autora permaneceu inerte, regularizando o vício, somente após a prolação da sentença, em sede de embargos de declaração, quando já ocorrida a preclusão do prazo para a emenda da inicial, o que não pode ser aceito, até porque, o documento apresentado não é novo .

(TJ-MS - Apelação Cível: 0811058-59.2021.8.12 .0021 Três Lagoas, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 30/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2022)

Portanto, a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito encontra respaldo na jurisprudência superior e na legislação aplicável à espécie. A ausência de demonstração de que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço contratado, quer na inicial, quer após regular intimação para emenda, compromete o atendimento das condições da ação, em especial o interesse processual e a própria viabilidade jurídica da pretensão deduzida.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025